Tribunal: STF
Processo: RHC 263168
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristyan Augusto de Souza Carlos interpôs recuro ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, mantendo a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal estadual. 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de participação do agravante em crimes de roubo e extorsão, cometidos com uso de arma de fogo e privação de liberdade, resultando em prejuízo financeiro significativo à vítima. 



    3. A Corte estadual, ao julgar o habeas corpus, rejeitou a alegação de excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, além de não identificar desídia do Poder Judiciário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da custódia cautelar. 



    5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delituosa e pelo modus operandi do crime, que envolveu privação de liberdade e uso de arma de fogo. 



    7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo apresenta tramitação regular, sem desídia do Poder Judiciário, e a complexidade do caso justifica o tempo decorrido. 



    8. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos legais para a cautela estão presentes e medidas alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi do crime. 2. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da razoabilidade e da complexidade do caso. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais."



    (HC 965.578 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, bem como ausência de seus requisitos. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei): 



    [...] a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se que o paciente, em concurso com mais dois corréus, mediante privação de liberdade e emprego de arma de fogo, obrigaram a vítima a realizar transferências de valores - aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais) -, por pix, para as contas bancárias de outros investigados.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    De outro lado, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Quanto ao alegado excesso prazal, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, em 23/12/2023, tendo sido preso apenas em 19/1/2024. Houve prorrogação da prisão temporária em 9/2/2024. Em 13/3/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, determinando-se o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para instauração do Inquérito Policial. A denúncia foi oferecida em 12/4/2024. Citado em 19/6/2024, o paciente apresentou resposta à acusação. Em audiência de instrução e julgamento, dia 23/10/2024, acolheu-se o pedido da defesa do paciente, e determinou-se a redesignação da audiência, a fim de que a defesa pudesse ter acesso integral aos elementos de provas colhidos. Determinou-se, ainda, a expedição de ofício à Autoridade Policial para que esta apresentasse a mídia indicada no relatório de investigações. Determinou-se, também, a reiteração do pedido de diligências formulado pelo Ministério Público. Audiência de instrução e julgamento realizada nos dias 12 e 26 de março de 2025, tendo sido designada a data de 13 de agosto de 2025 para continuação da audiência. 



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, verificou-se que, recentemente, em 3/3/2025, o Juízo de primeiro grau revisou a necessidade da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Acresça-se que fora mais uma vez analisada pelo juízo primevo a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, em 23/5/2025. 



    Vê-se, portanto, que o feito apresenta tramitação regular, não havendo falar, pois, em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente